Tribunal: TJDFT
Processo: 0083390-65.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO. FRUSTRADA.
1. Segundo entendimento do STJ em recurso repetitivo, o prazo da suspensão processual indicada no art. 40 da Lei de Execução Fiscal se inicia automaticamente após a intimação da Fazenda Pública, da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis em seu nome.
2. Para a contagem do prazo prescricional é prescindível a existência de decisão determinando a suspensão do feito ou seu arquivamento provisório. Igualmente prescindível é a intimação da Fazenda Pública acerca de eventual deferimento da suspensão processual.
3. Negou-se provimento ao apelo.